Tribunal: TJBA
Processo: 8172143-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172143-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAIANE CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM TAXAS CONTRATADAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de administradora de consórcio. O autor alegou cobrança abusiva em parcela contratual, especialmente quanto à taxa de administração e ao fundo de reserva, além da ocorrência de dano moral. A sentença afastou tais alegações, reconhecendo a legalidade das cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade das cláusulas contratuais referentes à taxa de administração e ao fundo de reserva em contrato de consórcio, bem como a existência de suposto dano moral decorrente da cobrança de parcela superior ao pactuado.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença com argumentos específicos e congruentes.
4. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser afastada, diante da ausência de prova efetiva da capacidade financeira do apelante, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
5. A taxa de administração em contrato de consórcio é livremente pactuável entre as partes, nos termos da Súmula 538 do STJ, não se revelando abusiva a estipulação superior a 10%.
6. O fundo de reserva é elemento legítimo do contrato de consórcio, cuja finalidade é assegurar o equilíbrio do grupo e prevenir inadimplementos, conforme jurisprudência consolidada.
7. Não havendo demonstração de cobrança indevida, conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não se configura dano moral passível de indenização.
8. O contrato de consórcio não prevê juros remuneratórios, sendo suas prestações reajustadas conforme a variação do bem consorciado, não se aplicando teses vinculadas a contratos de financiamento.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A estipulação de taxa de administração em contrato de consórcio, mesmo superior a 10%, não caracteriza abusividade, nos termos da Súmula 538 do STJ.
2. O fundo de reserva é cláusula legítima nos contratos de consórcio, destinado à estabilidade do grupo.
3. Não comprovado ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 23; CPC/2015, art. 99, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 538 do STJ; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.125596-1/001; TJBA, Apelação nº 0522962-20.2015.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8172143-35.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
TAIANE CERQUEIRA DA SILVA
e Apelada
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 20 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator